Tribunal: TJMT
Processo: 1002770-93.2024.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002770-93.2024.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO ALVES DOS RAMOS - CPF: 000.973.611-51 (RECORRENTE), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho em parte o relator para, a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, minorar o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 22 HORAS. DESEMBARQUE EM CIDADE DIVERSA DA CONTRATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS JÁ RESSARCIDOS EM OUTRO PROCESSO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso em voo e desembarque em cidade diversa da contratada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso significativo do voo e o desembarque em cidade diversa da contratada configuram falha na prestação do serviço capaz de gerar danos morais indenizáveis; (ii) analisar a possibilidade de ressarcimento dos danos materiais.

III. Razões de decidir

4. O atraso significativo de voo (mais de 22 horas) somado ao desembarque em cidade diversa da contratada configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

5. A empresa aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo comprovado a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade que pudesse afastar seu dever de indenizar.

6. Os danos materiais pleiteados já foram objeto de ressarcimento nos autos do processo nº 1084180-09.2024.8.11.0001, não sendo possível nova condenação pelos mesmos fatos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCIO ALVES DOS RAMOS
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente,
rejeita-se
a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, formulada nas contrarrazões recursais. Uma vez deferido o benefício pelo juízo de primeiro grau, competia à parte impugnante demonstrar a ausência dos pressupostos legais. Não tendo sido produzida prova nesse sentido, mantém-se a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

No caso em exame, o autor adquiriu passagem aérea junto à recorrida para o trecho Rio de Janeiro - Cuiabá, com chegada ao destino final prevista para as 16h25 do dia 28/10/2024.

Ocorre que, em razão de atraso no primeiro trecho do itinerário, o autor perdeu o voo de conexão e foi reacomodado em voo com destino final diverso (Rondonópolis), chegando apenas às 15h00 do dia 29/10/2024, o que representa um
atraso superior a 22 horas
em relação ao contrato original.

A companhia aérea, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de
questões operacionais
, mais especificamente da
chegada tardia do voo anterior
, fato alheio à sua vontade.

Parcial razão assiste ao recorrente.

A responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. A alegação de problemas operacionais ou técnicos não afasta o dever de indenizar, pois configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.

O argumento da companhia aérea quanto ao cumprimento da Resolução nº 400/2016 da ANAC também não afasta sua responsabilidade. O cumprimento de obrigações regulatórias mínimas não exime o fornecedor do dever de prestar serviços adequados, eficientes e seguros, tampouco impede a reparação por danos decorrentes de falhas.

Nesse contexto, o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, é presumido e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, bastando a comprovação do fato.

Nesse sentido:

[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo. (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

[...] O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora. (N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

[...] O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. (N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A empresa aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

O conjunto probatório evidencia um atraso que extrapola a barreira do mero aborrecimento, comprometendo o planejamento do passageiro e justificando a condenação por dano moral.

Por sua vez, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, considerando o atraso expressivo de mais de 22 horas, somado ao pernoite não programado e reacomodação em destino final diverso (Rondonópolis), fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante adequado ao caráter compensatório e sancionatório da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

No que tange aos danos materiais, o recorrente pleiteia o ressarcimento de R$ 602,66.

Contudo, verifico que tal pretensão já foi objeto de apreciação e julgamento nos autos do processo nº 1084180-09.2024.8.11.0001, não sendo possível nova condenação pelos mesmos valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de:

a) indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA, e acrescido de juros de mora a contar da citação, pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil);

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025